Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709217-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERSON RODRIGUES GOMES AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 16o Vara Civil de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome do cadastro interno de restrição de crédito, bem como lhe transfira três cotas do grupo de consórcio, nas mesmas condições veiculadas na oferta. Sustenta que, embora a agravada, formalmente, tenha recusado a fornecer as cotas de consórcio em formação pretendidas pelo agravante sob a justificativa de que ele não atendia a sua política de crédito e risco, o real motivo relacionava-se ao fato de ter incluído o seu nome em cadastro interno restritivo de crédito por inadimplemento dos cessionários para os quais havia cedido sua posição contratual em grupos anteriores. Afirma que restaram colacionados aos autos os fatos constitutivos de seu direito, especialmente, os áudios das conversas realizadas com os dois gerentes-gerais de sua agência do Banco do Brasil. Requer a concessão da tutela antecipada para determinar que a agravada exclua o nome do agravante de seu cadastro interno de restrição de crédito, bem como lhe transfira três cotas do grupo do consórcio no 1360 nas mesmas condições da oferta, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise sumária, em que pese a argumentação deduzida pela parte autora/agravante, não identifico, à luz dos elementos até então constantes dos autos, plausibilidade suficiente em suas alegações que autorize uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, haja vista a necessidade de verificação de quais são as políticas de crédito adotadas da Administradora de Consórcios e, posteriormente, constatar o possível abuso na negativa de aquisição. Não se mostra suficiente a alegação de que a negativa decorre do fato de, anteriormente, o Agravante ter adquirido outro consórcio, repassado a terceiro e este estaria em débito com o pagamento das parcelas. A matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório. Assim, em suma, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a desconstituir de plano a decisão agravada. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020 17:28:39. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador